Tribunal: TJPA
Processo: 0818249-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818249-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DRYELLE PEREIRA DA COSTA

AGRAVADO: IPMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, concedeu o benefício integral da justiça gratuita a autora de ação de concessão de pensão por morte, reformando decisão de 1º grau que havia deferido apenas a redução de 50% das custas processuais, com parcelamento. O Município sustenta ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte autora, requerendo a restauração da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela parte autora é suficiente para justificar a concessão integral da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e se a decisão monocrática que deferiu o pedido deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) apenas pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário, inexistente no caso dos autos.

A documentação acostada comprova renda mensal limitada, ausência de vínculo empregatício e necessidade de tratamento médico, evidenciando, ainda que em juízo sumário, situação de insuficiência de recursos.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA dispensa a comprovação de miserabilidade absoluta para concessão da gratuidade processual, bastando que o pagamento das custas comprometa a subsistência do requerente.

A imposição de custas, ainda que reduzidas e parceladas, comprometeria o acesso à jurisdição em ação que visa à obtenção de pensão por morte, direito de natureza alimentar.

O Agravo Interno não apresentou elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário.

A gratuidade de justiça pode ser deferida integralmente mesmo sem comprovação de miserabilidade, desde que o pagamento das custas comprometa a subsistência do requerente.

A ausência de fatos novos ou vícios na decisão monocrática impede sua reforma em sede de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º; Portaria Conjunta TJPA nº 3/2017, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1966864/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10.05.2022, DJe 23.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0818249-62.2024.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

AGRAVADO: IPMC INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CASTANHAL.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Castanhal
contra a decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0818249-62.2024.8.14.0000
, em trâmite perante esta 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recurso originário foi manejado por
Dryelle Pereira da Costa
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da ação de concessão de pensão por morte movida contra o
Instituto de Previdência do Município de Castanhal – IPMC
. Na decisão de primeiro grau, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, autorizando-se apenas a redução de 50% das custas processuais, com parcelamento em até quatro vezes, nos termos da Portaria Conjunta nº 3/2017 do TJPA.

A parte autora, ora agravante no agravo de instrumento, sustentou a presença dos requisitos para a concessão integral da assistência judiciária gratuita, argumentando que: (i) havia presunção legal de veracidade de sua declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC); (ii) a exigência de custas inviabilizaria a continuidade da ação e o exercício do direito à pensão por morte; e (iii) a documentação apresentada comprovava renda mensal limitada a R$ 800,00, ausência de vínculo empregatício e tratamento médico decorrente de patologia psicológica.

A decisão monocrática ora agravada deu provimento ao agravo de instrumento, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o benefício integral da gratuidade de justiça, com base na insuficiência de renda e na relevância dos argumentos, ressaltando que a lei não exige estado de miserabilidade para concessão da benesse.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs o presente
Agravo Interno
, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Sustenta, em síntese, que:

não houve comprovação suficiente da alegada hipossuficiência, limitando-se a parte autora a apresentar carteira de trabalho sem vínculo e contrato de locação;

a Portaria Conjunta nº 3/2017, em seu art. 3º, autoriza a concessão parcial da gratuidade com redução e parcelamento das custas;

é ônus da parte requerente comprovar sua incapacidade financeira, o que não teria ocorrido;

a decisão monocrática deixou de considerar os fundamentos da decisão originária e a previsão legal dos arts. 98 e 99 do CPC;

o presente recurso também visa o pré-questionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente o agravo de instrumento, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que concedeu apenas a redução parcial das custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da agravada, sendo legítima a decisão originária que concedeu apenas redução de 50% das custas, com parcelamento, com base no art. 3º da Portaria Conjunta nº 3/2017 do TJPA. Aduz que o ônus de demonstrar a incapacidade financeira não foi devidamente cumprido e que o Relator teria desconsiderado a previsão legal e os fundamentos lançados pelo Juízo de origem.

Pois bem.

A decisão agravada examinou detidamente a documentação apresentada na origem, reconhecendo que a agravada demonstrou, ainda que em cognição sumária, renda mensal limitada a R$ 800,00, proveniente de aluguel, ausência de vínculo empregatício e a necessidade de tratamento médico por patologia psicológica, circunstâncias que evidenciam situação de insuficiência de recursos.

Ressaltou-se que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada diante de elementos concretos que a infirmem, o que não se verificou nos autos. Ademais, a própria jurisprudência consolidada — tanto deste Tribunal quanto de Cortes Superiores — orienta-se no sentido de que não se exige estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade processual, bastando que o pagamento das custas processuais comprometa o sustento próprio ou familiar.

Sobre o assunto:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1966864 - MS (2021/0261864-6) DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, que inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF (e-STJ fls. 570/572). O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl . 458): APELAÇÃO CÍVEL DOS AUTORES - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO - LITISPENDÊNCIA- INOCORRÊNCIA- NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DESTA DEMANDA - SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme artigo 337, §§ 1º 2º e 3º do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso, caso diverso dos autos. APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ - INSURGÊNCIA CONTRA O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AOS AUTORES - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) Da gratuidade da justiça Quanto a esse ponto, o Tribunal de origem assim decidiu (e-STJ fl. 463): Segundo estabelece o art. 98, "caput", do Código de Processo Civil, faz jus ao beneficio da gratuidade a pessoa com "insuficiência de recursos para pagaras custas, despesas processuais e honorários advocatícios". Não se exige miserabilidade e estado de necessidade para concessão, sendo a benesse um mecanismo de viabilização do acesso à justiça. De acordo com o art. 99, § 3º do Código Processual, presume-se verdadeira a afirmação de carência que apenas cederá espaço no caso dos elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para concessão da justiça gratuita. Apesar do juiz exercer o controle da gratuidade, o seu indeferimento somente ocorrerá quando houver indícios concretos no feito que infirmem a declaração de hipossuficiência, nos termos do art . 99, § 2º: (...) Como visto, dos elementos existentes nos autos não se verifica uma boa situação financeira, restando comprovada sua alegada hipossuficiência econômica, de tal sorte que impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Modificar a conclusão do acórdão impugnado quanto ao atendimento dos critérios para concessão da justiça gratuita demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admiti da no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator. (STJ - AREsp: 1966864 MS 2021/0261864-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

No caso, a imposição de custas, mesmo reduzidas e parceladas, poderia inviabilizar o prosseguimento da ação de concessão de pensão por morte, configurando óbice ao acesso à jurisdição.

Ademais, o agravante não trouxe qualquer elemento fático ou probatório novo capaz de modificar o convencimento formado na decisão monocrática. O recurso limita-se a reiterar fundamentos já apreciados e afastados, não demonstrando erro material, ilegalidade ou contradição que justificasse a alteração do decisum.

O controle exercido pelo Relator, à luz dos elementos disponíveis, observou estritamente os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal e aplicou a legislação pertinente (arts. 98 e 99 do CPC), bem como precedentes sobre a matéria.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que concedeu à parte agravada os benefícios da justiça gratuita, por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025